Tribunal: STF
Processo: ARE 1240845
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as regras que restringem o cumprimento do disposto no art. 37, II, da CF/88 devem ser interpretadas restritivamente (RE 658.026-RG - Tema 612).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.